Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703322-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS AURELIO MOURA CARVALHO IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS AURELIO MOURA CARVALHO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, e art. 288, ambos do Código Penal (estelionato e associação criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que, em 26/11/2019, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 14194023). Alega o impetrante a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, uma vez que a suposta vítima não registrou boletim de ocorrência policial e o cheque voltou sem provisão de fundos, mas o denunciado quitou-o com a vítima Cristiano, antes mesmo da denúncia, não tendo sido comprovado o dolo. Assevera que a prisão preventiva possui caráter excepcional e somente pode ser decretada quando não cabível outra medida cautelar, bem como o paciente é pessoa idônea, pai de família, com residência e trabalho fixos. Do mesmo modo, não se mostra necessária a prisão por conveniência da instrução criminal, porque não há notícias de ameaças à vítima ou a testemunhas pelo paciente. Afirma que, se condenado, o paciente poderá vir a receber regime prisional mais brando. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 14193658). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Registre-se que a prisão do paciente foi decretada somente para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com a alegação de que não há justa causa para o prosseguimento do feito, a prisão é excepcional, o paciente possui condições favoráveis, é cabível outra medida cautelar e, se condenado, o paciente poderá receber regime mais brando. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputado ao paciente (estelionato) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como ele é reincidente, não tendo passado o período depurativo, consoante anotações a seguir, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 14/01/2020 e aponta como réus o paciente, além de Maurício Aerton de Souza Fernandes, James de Jesus Souza e José Dario Freitas Lopes (ID 14194013 – p. 1). Segundo a peça inaugural, na parte específica que indica o paciente, referente ao sexto fato, no dia 10/07/2018, em horário que não se pode precisar, no Lava a Jato Eugênio Jardim, Planaltina, o paciente, com vontade livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de Cristiano de Morais Souza, induzindo-o em erro, mediante pagamento de bem adquirido com cheque de conta-corrente fraudada, emitida pelo denunciado Maurício Aerton. Relata que a vítima vendeu um aparelho de som para o paciente e ele lhe pagou com o cheque no valor de R$ 1.380,00 e mais R$ 200,00 em espécie, mas o cheque foi devolvido e a vítima não recebeu o valor. Relata a exordial, ainda, no tocante à associação criminosa, que, desde data que não se pode precisar, até o ano de 2019, em Planaltina, o paciente e os demais denunciados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, quais sejam, falsificação de documentos públicos e particulares, estelionatos e receptação de cartões bancários. Ratificam a denúncia a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, os relatórios policiais, o Laudo de Exame Documentoscópico, o Auto de Apresentação e Apreensão, bem como as declarações da vítima Cristiano de Morais Souza e demais depoimentos (ID 14194023). Ademais, a denúncia foi oferecida e recebida em 22/01/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A autoridade coatora destacou que a prisão é exceção, porém no caso do paciente mostra-se necessária para acautelar a ordem pública bem como obstar a reiteração delitiva, uma vez que é reincidente específico, o que evidencia sua periculosidade. Confiram-se os temos da decisão: “(...) No presente caso, restam patentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, existem nos autos provas da existência do delito de estelionato praticado e ainda fortes indícios de autoria em relação aos representados (sobretudo a narrativa dos policiais militares que fizeram a apreensão de documentos na casa de Maurício e pelas demais provas produzidas até então pela investigação policial). Nesse entrecho, a prisão preventiva se faz necessária para acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta. Isso porque, pelo relato de Maurício, há uma organização criminosa que intercepta cartões, desbloqueia-os e realiza fraudes, causando grandes prejuízos a vítimas de Planaltina e de todo o Distrito Federal. Outrossim, com relação aos investigados Maurício Aerton de Souza Fernandes, Marcos Aurélio Moura Carvalho e James de Jesus Souza, a prisão preventiva se faz necessária também para obstar a reiteração delitiva, na medida em que ostentam condenação transitada em julgado por crime idêntico ao ora apurado. Evidenciam-se, portanto, a periculosidade concreta dos representados e o caráter de reiteração criminosa, fatores estes que caracterizam abalo à ordem pública, ensejando a decretação de segregação cautelar. Desse modo, reputo haver elementos concretos a supedanear representação da Autoridade Policial e, assim, justificar a da prisão preventiva dos representados (...)” – ID 14194023 – p. 310-316. Ratificando os fundamentos acima expostos, quando da prolação da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora consignou que não vislumbrou alteração no quadro fático ou jurídico e, sem fato novo, não há que se cogitar de revogação da prisão, sendo que os argumentos apresentados pela defesa do paciente não se mostraram capazes de “abalar todos os fundamentos enumerados na decisão recorrida”. De fato, o paciente possui diversas anotações penais pelos delitos de furto qualificado, lesão corporal, ameaça, estelionato, tráfico de drogas e organização criminosa, com condenação definitiva pelo crime de estelionato (Processo 2010.01.1.162562-0, data dos fatos: 30/01/2009 e trânsito em julgado: 25/10/2016) e pelo crime de organização criminosa (Processo no 2013.01.1.190125-6, data dos fatos: 01/10/2013 e trânsito em julgado: 23/11/2015), sendo, portanto, reincidente específico e condenado definitivamente por crime grave, como organização criminosa, o que demostra sua periculosidade. Registre-se que as alegações do impetrante de que não há justa causa para a ação penal e que o paciente pagou o valor devido pelo cheque antes do recebimento da denúncia não se verificam de pronto e demandam dilação probatória, o que não pode ser feito pela via estreita do habeas corpus, a fim de justificar revogação da prisão cautelar. Ademais, ele responde por dois crimes. Impende salientar que, consoante se observa da certidão de ID 14194023, p. 1, datada de 28/01/2020, a oficiala de justiça deixou de citar e intimar o paciente porque ele se encontra foragido, segundo informou a mulher dele. Ressalte-se que o conceito de ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, consoante acima expendido, o qual, processado por outros crimes, voltou a se envolver em condutas delituosas, além da reincidência, os quais constituem indicadores suficientes de que, se posto em liberdade, ele voltará a praticar crimes, o que demanda a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Assim, a conduta praticada pelo paciente demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, consoante apontado na decisão impugnada, a qual se mostra adequadamente fundamentada. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020 19:12:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator